Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. INTERPRETAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003, DA ANS. SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação a entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.”. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952-STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. No caso em exame o coeficiente de reajuste efetivamente implementado pela sociedade anônima apelante (133,56%) não está em harmonia com a regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS, pois o referido dispositivo estabeleceu que a variação do reajuste entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas (251,16%) deve ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas (144,9%).
4. Recurso conhecido e desprovido. 4.1. Acórdão ratificado.